Tribunal: TJSP
Processo: 1011775-73.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÕES CONSIGNADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
I. Caso em exame. Apelante interpõe recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÕES CONSIGNADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
I. Caso em exame. Apelante interpõe recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta pela apelada, na qual se pleiteou a declaração de inexigibilidade de contratos de cartões consignados, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de contratação fraudulenta.
II. Questão em discussão. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para especificação de provas; (ii) saber se a contratação eletrônica mediante biometria facial é válida e suficiente para comprovar a manifestação de vontade da consumidora; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na hipótese de fraude praticada por terceiro; (iv) saber se restam configurados danos morais indenizáveis no caso concreto.
III. Razões de decidir. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto o julgamento antecipado da lide constitui medida que se impõe quando desnecessária a dilação probatória, competindo ao magistrado determinar as provas necessárias à formação do seu livre convencimento motivado. A invalidade da contratação eletrônica restou reconhecida, uma vez que a biometria facial não equivale à assinatura eletrônica e não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade da contratante, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da apelada, pessoa idosa. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados por fraudes praticadas por terceiros foi aplicada, constituindo fortuito interno pelo qual responde o banco. A condenação à restituição em dobro foi reformada para devolução simples, considerando que ambas as partes foram vítimas da fraude perpetrada por terceiro, não configurando má-fé ou conduta manifestamente abusiva por parte da instituição financeira. A condenação por danos morais foi afastada, porquanto não restou demonstrado dano concreto aos direitos da personalidade da apelada, limitando os fatos aos aborrecimentos do cotidiano que não caracterizam dano moral indenizável conforme entendimento jurisprudencial dominante.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.